Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-16.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005661-16.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO JORGE DA SILVA - CPF: 265.858.391-53 (RECORRENTE), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005661-16.2021.811.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(s):
Benedito Jorge da Silva e Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
TRANSPORTE AÉREO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AGÊNCIA DE VIAGENS–
CANCELAMENTO

DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA

DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominados interposto pela demandada 123
Viagens e Turismo Ltda.
ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), haja vista o cancelamento de voo unilateral se sem qualquer notificação prévia ao consumidor.

2.

A recorrente defende, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, requer a reforma da sentença, sustentando que os danos morais não ficaram devidamente comprovados.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas, pois a empresa de turismo e a companhia aérea, ao fornecerem os serviços de aquisição de passagens aéreas em conjunto, tornam-se solidariamente responsáveis por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por serem integrantes da mesma cadeia de consumo, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

4.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT em 05/05/2021, e destino final Recife/PE, todavia, no dia do embarque, tomou ciência no momento do
check-in
que o voo fora cancelado, sem qualquer motivo ou aviso prévio.

5.

Sobre o tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

6.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

7.

Malgrado as razões expostas pela recorrente, esta não comprovou que notificou o recorrido a tempo e modos devidos, acerca do cancelamento do voo em questão, em desconformidade com o disposto no art. 2º da referida Resolução e art. 6º, III, do CDC, o que
configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal, passível de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

8.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor/recorrido, conforme era de incumbência daquelas, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço,
e, portanto, o dever de indenizar das rés
, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo singular
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022